Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc. ANA LUIZA LIMA GONÇALVES impetra Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato ilegal e coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em excluir do grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 os estudantes de medicina que estão em regime de internato em hospitais. Sustenta contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e de proteção à saúde, não sendo razoável exigir que os acadêmicos de medicina integrem o mesmo ambiente e corram os mesmos riscos dos profissionais de saúde sem, contudo, terem o mesmo direito à imunização e preservação de sua saúde e de seus familiares. Afirma que o Distrito Federal não observou o novo plano de vacinação proposto pelo Ministério da Saúde, em 18/01/2021, que incluiu no grupo dos trabalhados de saúde os acadêmicos em saúde em estágio hospitalar, e que o próprio Plano de Vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal elenca todos os trabalhadores da saúde como integrantes do grupo prioritário, sem distinção quanto às funções ou quanto ao regime de labor desempenhado nos hospitais. Acrescenta que a Lei n. 13.979/2020, ao instituir medidas de enfrentamento e combate à pandemia causada pelo coronavírus, elencou como prioritários todos os profissionais da saúde pública. Quanto à urgência da medida, aponta a necessidade de retorno ao estágio obrigatório no dia 08/02/2021, e, sem a devida imunização, “a Impetrante está sendo exposta ao risco de contágio da doença a cada minuto que passa nos hospitais realizando os atendimentos”. Requer, assim, a concessão da ordem para que, inclusive liminarmente, a Autoridade Coatora proceda à imediata vacinação da Impetrante; e, subsidiariamente, promova a inclusão imediata da Impetrante no grupo dos profissionais da saúde constante no Plano Operacional de Vacinação contra a Covid-19 do GDF, detalhado por meio da Circular n.o 1/2021 - SES/SAA/CGVAC-COVID 19, com prioridade na vacinação contra a COVID-19. Preparo regular. É a suma dos fatos. Passo ao exame do pedido liminar. Cumpre perquirir se, liminarmente, a Impetrante, estudante de medicina em cumprimento obrigatório de estágio nos hospitais, tem direito líquido e certo de ser incluída no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56). No caso, sob uma análise de cognição sumária, tenho que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar. A Impetrante alega que o Programa de Vacinação do Distrito Federal não acompanhou a atualização feita pelo Ministério da Saúde consistente na inclusão dos estudantes de medicina em regime de internato em hospitais no grupo prioritário para imunização com a vacina contra o Covid-19. Veja-se o que consta no Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, datado de dezembro de 2020: Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação População-alvo: trabalhadores de saúde Definição: Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. A definição dos profissionais da saúde no âmbito do Distrito Federal para fins de identificação do grupo prioritário obedeceu estritamente ao Plano Nacional de Vacinação publicado dias antes pelo Ministério da Saúde. Em 18/01/2021, foi emitido o Primeiro Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, para se incluir, dentre outras atualizações, os “acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas”. Veja-se: Descrição dos grupos prioritários e recomendações para vacinação [...] Trabalhadores de saúde: Trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas. A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio Hospitalar, Atenção Básica e Clínicas, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Não obstante a recente inclusão pelo Ministério da Saúde dos estudantes internos no grupo prioritário para a vacinação e a inegável importância da ação coordenada de todas as esferas da federação, é necessário ter em mente que, com a lógica tripartite do Sistema Único de Saúde (SUS), estados e municípios possuem autonomia para montar seu próprio esquema de vacinação e estabelecer as prioridades de acordo com as características de sua população, demandas específicas de cada região, alem do quantitativo de doses disponibilizadas. A respeito das medidas protetivas contra a disseminação do novo coronavírus, o Supremo Tribunal Federal assentou que é necessária a atuação harmônica e conjunta dos entes federativos, bem como, por outro lado, reafirma a autonomia dos entes subnacionais para atuarem dentro dos limites legais, observados parâmetros de razoabilidade fundados em justificativas técnicas (ADI n. 6.341/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; e ADPF n. 672/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). É de notar, ademais, que a questão relativa a ordem de vacinação ainda é tormentosa no âmbito do próprio Governo Federal, e encontra desafios sobretudo pela notória escassez de imunizantes no País contra diversos grupos de interessados na imunização, todos obviamente com direito à proteção estatal, mas materialmente impossibilitados de serem atendidos de pronto. No Supremo Tribunal Federal, inclusive, está se discutindo a ordem de preferência estabelecida pela União dentro dos grupos prioritários, com pedido de divulgação dos critérios e subcritérios de vacinação, por classes e subclasses, e a ordem de preferência dentro desses grupos (ADPF 754). Ainda, há outro fator importante na análise do caso, sobretudo em sede de liminar. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. No caso, contudo, não restou demonstrada inércia ou morosidade da Administração Pública na implementação de políticas públicas a justificar a intervenção do Judiciário. No próprio Informe de Vacinação do Distrito há a previsão de que “todos os trabalhadores de saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde”. Destaque-se, a propósito, recente decisão sobre o tema, proferida pelo em. Des. Fernando Habibe nesta eg. Corte: Assim, ante a realidade local, não se tem até aqui motivo para duvidar da eficiência das políticas públicas implementadas pelo GDF para enfrentar “o inimigo” comum a todos nós. O Judiciário “com a vênia devida aos defensores dessa máquina de moer segurança jurídica e de usurpar competências que atende pelo nome de progressismo” carece de competência para imiscuir-se em política de vacinação e respectivo plano, substituindo indevidamente o agente que foi eleito para elaborá-la, dentre outras políticas, e que tem à sua disposição toda uma estrutura de pessoal e material para desincumbir-se da missão que lhe compete. Claro. A legalidade, que inclui a proporcionalidade e a razoabilidade, sempre estará sujeita ao controle judicial que, assim, ante um dado quadro normativo, poderá determinar, utilizando-se dos mais variados critérios hermenêuticos, que o Executivo elabore plano e que nele inclua tal ou qual categoria de pessoas legalmente eleitas como preferenciais. (07037990920218070000, Rel. Fernando Habibe, DJe 21.02.2021). Acrescente-se que, não obstante o dever do Estado de garantir saúde a toda a população, a implementação de políticas públicas deve se fundamentar em planos de gestão previamente estudados pelos órgãos competentes, o que é incompatível com a pretensão liminar. Ademais, considerando a escassez de vacinas, a inclusão de determinada pessoa na ordem de preferência para a imunização sem avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura requer cautela, a fim de evitar prejuízo a outros indivíduos igualmente mercedores da proteção estatal. A propósito, no julgamento da medida cautelar na ADPF 754, acima referida, o Exmo. Ministro Relator consignou: Como é possível verificar, primo ictu oculi, o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma decisão de natureza cautelar. Além disso, considerada a notória escassez de imunizantes no País - a qual, aliás, está longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a inclusão de um novo grupo de pessoas na lista de precedência, sem qualquer dúvida merecedor de proteção estatal, poderia acarretar a retirada, total ou parcial, de outros grupos já incluídos no rol daqueles que serão vacinados de forma prioritária, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e científicos definidos pelas autoridades sanitárias. Assim, não vislumbro direito líquido e certo da Impetrante de que seja incluída, por decisão judicial, no grupo prioritário para a vacinação organizada no Distrito Federal. Sendo assim, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 3 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator